Tribunal: CARF
Processo: 11080.720953/2015-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720953/2015-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.232 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Estando o ato administrativo revestido de suas formalidades essenciais e, não
tendo restado comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem
de qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não se há que
decretar sua nulidade.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Descabe a realização de diligência ou perícia quando constarem do processo
todos os elementos necessários à formação da convicção do julgador para a
solução do litígio.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. IRRF SOBRE COOPERATIVA DE TRABALHO.
NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ. CRÉDITO
COMPROVADO PARCIALMENTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE. MEIO
DE PROVA. OMISSÃO DA FONTE PAGADORA.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora ou mediante outros meios de prova
que indicam o recebimento do valor líquido, quando evidenciada a recusa ou
omissão no fornecimento daquele comprovante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720953/2015-56
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.232 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720953/2015-56

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares; por maioria de votos, rejeitar a conversão do julgamento do recurso em diligência,
proposta pelo conselheiro José Eduardo Dornelas Souza e no mérito, por unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Relator
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância, que considerou a “Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte”, tendo por
resultado “Direito Creditório Reconhecido em Parte”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 380/386, que homologou
parcialmente Declaração de Compensação (DComp), no 33601.90831.250210.1.3.05-6933 (e-fls.
194/251), por meio da qual a Interessada declara a compensação de débitos de IRRF dos
cooperados com direito creditório que teria origem em retenções do imposto de renda incidente
sobre rendimentos pagos a pessoas jurídicas, sob o código 3280, ocorridas no ano-calendário de
2010. O Contribuinte foi cientificado em 11/02/2015 (e-fls. 397).
2.1.

Conforme o DD, após análise da documentação e das informações existentes nos
sistemas da RFB, os documentos apresentados não foram admitidos como comprovação do
imposto de renda retido na fonte para o ano-calendário 2010, sendo admitidas as retenções do
IRRF sob o código 3280, constantes em DComp com respaldo em DIRF, conforme tabela de e-
fls. 385.
2.2.

Com relação à Dcomp no 33601.90831.250210.1.3.05-6933, objeto do presente
processo, houve reconhecimento parcial do crédito, no valor de R$ 97.788,66, com sua
conseqüente homologação parcial.
3.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls.
399/476), com as alegações a seguir:
3.1.

Nulidade: alega nulidade do despacho decisório por ausência de diligências por
parte da fiscalização necessárias para verificar com exatidão a existência do crédito e que caberia
a fiscalização a intimação das fontes pagadoras para que informassem a existência de retenção
tendo em vista o dever da fiscalização buscar a real ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.232 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720953/2015-56

3.2.

Existência do crédito: alega que:
a) a fiscalização não considerou como prova válida as faturas e boletos
apresentados, onde restava demonstrada retenção do imposto de renda no código de receita 3280
e que somente os comprovantes de rendimentos seriam prova cabal da retenção;
b) muitas das fontes pagadoras sequer entregaram os comprovantes de
rendimentos à Receita Federal ou, ainda, entregaram com o código errado em muitos casos, o
que será provado pelos inúmeros documentos anexados estes autos, tais como as faturas, os
boletos, os livros contábeis, partes dos comprovantes de rendimentos;
c) os documentos anexados que não sejam os comprovantes de rendimentos
também são considerados como provas idôneas da ocorrência das retenções;
d) além de um enorme número de comprovantes das retenções anexados , também
comprova as retenções com os seguintes documentos: (i) Razão contábil da conta
12611.9.11.1.1.1.01- IR s/Faturamento a Compensar, evidenciando os valores compensados em
2010; (ii) Planilha com dados extraídos do sitio da Receita Federal das empresas que declararam
recolhimento de IRRF inclusive com data de envio posterior a 2011. (Algumas empresas que
declararam, constam na intimação, também existem várias que informaram o código de
recolhimento 1708 e o correto seria 3280); (iii) Cópia da totalidade das faturas e boletos que
originaram as retenções aqui glosadas;
e) visando não protocolar uma impugnação com inúmeros volumes está
entregando conjuntamente à presente peça 06 CD's, contendo toda a documentação aqui referida,
de forma que fique mais fácil o próprio manuseio por parte dos Julgadores, pelo que requer o
recebimento destes CD's.
3.3.

Necessidade de prova pericial: para que seja comprovada a existência do crédito
formula o seguinte quesito:
(a) Seja apontado pelo ilustre perito, tomando como base as Faturas ora anexadas,
comprovantes de retenção, livros contábeis, boletos de cobrança e demais documentos anexados
autos, se os mesmos comprovam as retenções declaradas e que foram glosadas pela fiscalização.
(b) Assistente técnico: Elizabeth Carcuchinski Henriques, CPF 501864770-15, CI
3041212253, Endereço profissional: Av.Venancio Aires, 1040, 5° andar.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 06-68.874 - 2a Turma da DRJ/CTA, prolatado em sessão de 14/02/2020 (e-fls.
500/511), cuja ementa e acórdão foram vazados nos seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
DIREITO
CREDITÓRIO.
IRRF
SOBRE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ. CRÉDITO COMPROVADO
PARCIALMENTE.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.232 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720953/2015-56

Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de sua liquidez e certeza
pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE. MEIO DE PROVA.
OMISSÃO DA FONTE PAGADORA.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital poderá ser
compensado se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora ou mediante outros meios de prova que indicam o recebimento do
valor líquido, quando evidenciada a recusa ou omissão no fornecimento daquele
comprovante.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade e reformar o despacho decisório
da DRF/Porto Alegre reconhecendo o crédito no valor de R$ 98.399,70” (negrito do
original).
5.

Irresignado, em 04/12/2020 (e-fls. 517), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 518/528), em que, sinteticamente, repete os argumentos expendidos nos
subitens “3.1” e “3.2”, alíneas “a” e “d”.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

Nos termos do art. 23 do Dec. no 70.235, de 1972, não há como saber, pela
documentação acostada aos autos, se o Recurso Voluntário foi interposto no prazo legal.
Todavia, Despacho da Autoridade Preparadora (e-fls. 546), considerou “[...] a apresentação do
Recurso Voluntário pelo interessado, TEMPESTIVAMENTE (sic) [...]”.
PRELIMINAR DE NULIDADE: AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA
7.

A Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes termos, quanto à
matéria, aos quais se anui:
“(...)
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.232 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720953/2015-56

12. Portanto, diligências ou intimações fiscais para esclarecimentos ou
fornecimentos de documentos, nas hipóteses de restituição/compensação, trata,
em verdade, de faculdade atribuída à autoridade administrativa competente para
decidir sobre o crédito utilizado, dado que a prova do indébito tributário resta a
cargo do sujeito passivo.
13. No presente caso, conforme descrição detalhada no Despacho Decisório, a
autoridade fiscal intimou a contribuinte a apresentar a documentação
comprobatória do indébito tributário, julgando por bem concluir a respectiva
análise, mediante as provas apresentadas, por restar convencida acerca do
direito creditório utilizado.
14. Além disso, cumpre esclarecer não ter ocorrido qualquer das situações
arroladas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o
Processo Administrativo Fiscal - PAF, que, sobre a matéria dispõe: [...]
(...)
16. Observa-se, no caso em tela, que o Despacho Decisório guerreado não se
enquadra no inciso I nem na parte inicial do inciso II do art. 59 do PAF, vez que
proferido por autoridade com competência legal para fazê-lo, qual seja, o
Delegado de Receita Federal do Brasil da jurisdição do sujeito passivo. Por outro
lado, também inexistiu a hipótese de a preterição do direito de defesa prevista na
parte final do inciso II citado, tendo em vista a descrição do Despacho Decisório
e a defesa apresentada pelo contribuinte.
17. Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade arguida”.
MÉRITO
Necessidade de intimação das fontes pagadoras para informação sobre a existência de
retenção
8.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“9. No entanto, a comprovação da existência de crédito junto à Fazenda Nacional
é atribuição da contribuinte, cabendo à autoridade administrativa, por sua vez,
examinar a liquidez e certeza de que teriam sido repassadas aos cofres públicos
importâncias superiores àquelas devidas pela contribuinte de acordo com a
legislação pertinente, autorizando, após confirmação de sua regularidade, a
restituição ou compensação do crédito conforme vontade expressa da
contribuinte.
10. Enfim, a legislação tributária que rege as hipóteses de compensação de
tributos ou contribuições federais atribui à peticionaria o ônus de comprovar a
disponibilidade de seu crédito junto à Fazenda Pública, bem como o cumprimento
dos requisitos estabelecidos para que seu direito creditório possa ser reconhecido
pela Administração Tributária, depois de constatado que o crédito pleiteado se
reveste das necessárias certeza e liquidez.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.232 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720953/2015-56

11. Por outro lado, o procedimento fiscal tendente a verificar a legitimidade do
direito creditório utilizado nas compensações declaradas é de certificação do
quanto informado pelo sujeito passivo, razão pela qual pode se tornar
inquisitório, ou não, a critério da autoridade administrativa competente.
12. Portanto, diligências ou intimações fiscais para esclarecimentos ou
fornecimentos de documentos, nas hipóteses de restituição/compensação, trata,
em verdade, de faculdade atribuída à autoridade administrativa competente para
decidir sobre o crédito utilizado, dado que a prova do indébito tributário resta a
cargo do sujeito passivo.
13. No presente caso, conforme descrição detalhada no Despacho Decisório, a
autoridade fiscal intimou a contribuinte a apresentar a documentação
comprobatória do indébito tributário, julgando por bem concluir a respectiva
análise, mediante as provas apresentadas, por restar convencida acerca do
direito creditório utilizado” (grifou-se).
9.

O entendimento da Autoridade Julgadora de piso é compartilhado, tranquilamente,
por esta Seção de Julgamento. Da jurisprudência desta Turma Ordinária:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
(...)
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO APRESENTAÇÃO DE INFORME
DE RENDIMENTOS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA REJEITADO.
Nos autos do processo de compensação tributária, o contribuinte é autor do pedido de
compensação tributária.
O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito creditório
pleiteado, consoante Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015, art. 373, I) de
aplicação subsidiária ao processo administrativo tributário federal, e com observância
do Decreto no 70.235/72 (arts. 15 e 16).
Incumbe ao contribuinte a demonstração, acompanhada das provas hábeis e idôneas, da
existência do crédito que alega possuir contra Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Os requisitos ou atributos de liquidez e certeza quanto ao crédito objetado contra a
Fazenda Nacional devem estar preenchidos ou satisfeitos quando da transmissão da
DCOMP, data em que a compensação tributária se efetiva, sob condição resolutória.
A busca da verdade material não autoriza o julgador a substituir o interessado na
produção das provas.
(...)” (Ac. no 1301-002.907, s. 16/03/2018, Rel. Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto).
10.

Pelo exposto, neste tópico, não se desincumbindo de seu ônus de comprovar seu
direito creditório, não assiste razão à Interessada, ao aduzir que “[...] esta [intimação das fontes
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.232 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720953/2015-56

pagadoras] seria a medida adequada a ser adotada, tendo em vista a incerteza da Autoridade
Fiscal em relação ao direito da Recorrente”.
Juntada de documentos em sede de Recurso Voluntário
11.

O Livro Razão de Clientes, novamente juntado aos autos (e-fls. 529/545), vez que
se trata do mencionado Razão contábil da conta 12611.9.11.1.1.1.01- IR s/Faturamento a
Compensar, já foi levado em consideração pela Autoridade Julgadora de piso, que assim se
manifestou sobre a matéria:
“20. Para o deslinde da questão, é necessária a prova de que houve a retenção do
imposto, e que tal imposto retido dá origem ao direito creditório pretendido na
compensação declarada, nos termos e na forma da lei.
21. Pois bem. No que versa sobre o IRRF, por expressa disposição legal, o meio
probatório adequado para comprovar a retenção do imposto incidente sobre
rendimentos pagos ou creditados é aquele previsto no art. 943, § 2o, do RIR/99,
ou seja, o Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados. Veja-se: [...]
22. Não se olvida que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e
fornecimento do Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto
de Renda Retido na Fonte é da fonte pagadora, a teor dos artigos 929 e 942 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 - RIR/99 e também que, conforme Súmula do CARF no143, o
documento de retenção não é a única prova idônea para comprovação do IRRF
(...)
24. A interessada, em sua Manifestação de Inconformidade (fls. fls.2026/2103 e
fls. 2448/2450), requer o reconhecimento de todo o IRRF informado na dcomp,
apresentando, em comprovação planilha com dados das empresas que
declararam recolhimento de IRRF (fl.2119, processo 11080.732321/2014-54),
razão contábil com lançamento das compensações (fl.2110, processo
11080.732321/2014-54), comprovantes de rendimentos (fls.2112/2444, processo
11080.732321/2014-54) e cópias das faturas, que na verdade configuram-se
como boletos e não propriamente como faturas (fls.2552/23456, processo
11080.732321/2014-54)” (grifou-se).
12.

Para esta relatoria, tal Razão nem seria de se admitir, eis que veio desvestido de
formalidades extrínsecas: se não estivesse obrigado à entrega de ECD pelo Sped, deveria trazer
termo de abertura e encerramento, com a assinatura do contabilista e do responsável pela
empresa; se estivesse, deveria trazer prova de que foi submetido ao Programa Validador e
Assinador (PVA), nos termos do art. 4o da IN RFB no 787, de 2007.
Validade de boletos, faturas e planilha como prova de direito
13.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“Da planilha (fl.2119, processo 11080.732321/2014-54)
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.232 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720953/2015-56

25. A interessada apresentou planilha com dados das empresas que declararam
recolhimento de IRRF, no entanto, frise-se que documentos da própria emissão da
contribuinte não fazem prova a seu favor, havendo-se necessidade da
apresentação de notas fiscais, contratos, DIRFs e/ou comprovantes de
rendimentos.
Dos Boletos/Faturas (fls.2552/23456, processo 11080.732321/2014-54)
26. A interessada apresentou boletos/faturas que não se mostram suficientes para
comprovar a efetividade e/ou o valor da retenção do imposto pelas fontes
pagadoras e que tal imposto retido dá origem ao direito creditório pretendido na
compensação declarada, nos termos e na forma da lei.
27. Isso porque a compensação requerida encontra fundamento legal no art. 45
da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com a redação dada pelo art. 64 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, o qual dispõe o seguinte: [...]
28. Os dispositivos constituem base legal do art. 652 do Regulamento do Imposto
de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99) [...]
29. Assim, a compensação de que trata o artigo 652, §1o do RIR/99 refere-se ao
pagamento realizado por pessoa jurídica à cooperativa, relativo a serviço pessoal
prestado por médico, pessoa física, associado da cooperativa. Tal compensação
exige que o débito (código 0588) e o crédito (código 3280) confrontados sejam
relacionados ao mesmo profissional cooperado, individualmente identificado
pelos serviços pessoais prestados. É o que aponta também a legislação específica
acerca da restituição/compensação: [transcreve o art. 41 da Instrução Normativa
RFB no 900, de 2008].
30. Compulsando-se os boletos/faturas apresentados pela interessada, as quais
foram anexados com o objetivo de confirmar a retenção do imposto pelas fontes
pagadoras, neles não se verifica a descrição de serviços pessoais prestados pelas
pessoas associadas, mas a descrição de serviços que não se coadunam com a
hipótese de incidência do imposto passível da compensação em questão (art. 652
do RIR/99) tais como: “Mensalidade, taxa de inscrição, taxa de administração,
etc”.
31. A Cooperativa de Trabalho Médico é qualificada como Operadora de Plano
de Assistência à Saúde, nos termos do inciso II, artigo 1o, da Lei no 9.656, de
1998 (redação dada pelo artigo 1o, da MP n.o 2.177-44, de 2001) e nem todo
contrato de Plano Privado de Assistência à Saúde implica pagamento direto pelos
serviços prestados. O preço do contrato pode ser pré-determinado, em que a
contratada paga certo valor independentemente do efetivo uso do serviço, por
exemplo. E, nesse caso, não se pode falar que houve um pagamento pelos serviços
prestados pelos médicos, pois não há vinculação entre o desembolso financeiro e
as atividades executadas, ou seja, o valor da contraprestação pecuniária é
efetuado antes da utilização das coberturas contratadas.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.232 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720953/2015-56

32. Portanto, é necessário trazer comprovação da natureza da prestação de
serviços através da apresentação de contratos, faturas, notas fiscais ou outros
documentos, onde estejam discriminados os serviços pessoais prestados pelos
médicos associados pois, como visto, nem todo contrato de Plano Privado de
Assistência à Saúde implica pagamento direto pelos serviços prestados.
33. Ou seja, sem a comprovação da natureza da prestação de serviços não há
como confirmar que tais receitas estão abrangidas pela retenção do imposto de
renda de que trata o artigo 652 do RIR/99 (serviços pessoais prestados à pessoa
jurídica por seus associados).
34. A Solução de Consulta no 15 de 2018 esclarece este regramento, que para
melhor elucidação, transcreve-se conclusão abaixo:
Solução de consulta 15/2018 - Conclusão
34. (...)
II - Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de trabalho
médico, deverá ser observado o seguinte:
a) será retido o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de
que trata o art. 652 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços pessoais
prestados por cooperados, pessoas físicas, das cooperativas singulares;
b) será retido o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de
que trata o art. 647 do RIR de 1999, e as contribuições de que trata o art. 30 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre as importâncias relativas a serviços prestados
pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares;
c) será retido das federações o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de
que trata o art. 651, inciso I do RIR, de 1999, sobre o valor correspondente à comissão ou
taxa de administração, caso as cooperativas singulares atuem como intermediadoras.
III - Para os fins das retenções previstas no item II, a cooperativa singular de trabalho
médico, deverá apresentar faturas ou documento de cobrança de sua emissão, segregando
os valores a serem pagos, observando-se o seguinte:
a) emitir fatura e nota fiscal somente em relação ao valor correspondente à comissão ou
taxa de administração, como intermediadora, a qual se sujeita à incidência da retenção do
imposto de renda na fonte a alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de que trata o art.
651, inciso I do RIR, de 1999; e
b) emitir faturas e notas fiscais, e nessas faturas deverão ser segregadas as parcelas
referentes aos serviços pessoais dos cooperados, pessoas físicas, dos serviços prestados
pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares, da seguinte forma:
b.1) valores relativos aos serviços pessoais prestados por cooperados, pessoas físicas,
cabendo a retenção e o recolhimento, em nome da cooperativa singular que tenha
concorrido para a prestação de serviços no período sob cobrança, de 1,5% (um inteiro e
cinco décimos por cento) de imposto de renda, na forma prevista na alínea ‘a’ do item II;
e
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.232 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720953/2015-56

b.2) valores relativos aos serviços prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, da
cooperativa singular, cabendo a retenção de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento)
de imposto de renda de que trata o art. 647 do RIR de 1999, e de 4,65% (quatro inteiros e
sessenta e cinco centésimos), relativos à CSLL, à Cofins e à Contribuição para o
PIS/Pasep, a ser retido individualmente de cada cooperado pessoa jurídica.
IV - Para os fins do disposto no item III, as cooperativas singulares de trabalho médico
deverão apresentar faturas ou documento de cobrança de sua emissão, acompanhadas das
notas fiscais emitidas pelas cooperadas pessoas jurídicas, e nessas faturas deverão ser
segregadas as parcelas referentes aos serviços pessoais dos cooperados, pessoas físicas,
dos serviços prestados pela cooperadas, pessoas jurídicas, na forma prevista nas
subalíneas ‘b.1’ e ‘b.2’ do item III.
(...)
VII - O imposto retido na forma da alínea ‘a’ do item II será compensado (deduzido)
pelas cooperativas singulares por ocasião do pagamento efetuado, individualmente, a
cada cooperado pessoa física que prestou os serviços constantes da fatura ou nota fiscal
emitida pela cooperativa singular, sendo, portanto, as cooperativas singulares
responsáveis pelo fornecimento do comprovante de rendimentos de que trata a IN RFB no
1.215, de 15 de dezembro de 2011, ao cooperado, bem como, de incluir tais rendimentos
e as respectivas retenções de IRRF, de cada cooperado, descontado o IRRF de 1,5% já
retido por antecipação, em suas respectivas Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf)” (negritos do original; grifou-se).
14.

Para além de se corroborar o quanto exposto pela DRJ quanto aos documentos
apresentados, compulsando-se os autos do processo no 11080.732321/2014-54, a Interessada não
contrasta sua argumentação, limitando-se a aduzir, de modo genérico, que “[...] deveriam os
ilustres Julgadores ter considerado os aludidos documentos para confirmar a veracidade das
informações contidas”, pelo que, neste tópico, não lhe assiste razão.

CONCLUSÃO
15.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de
nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.232 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720953/2015-56

Fl. 563
DF CARF MF
Original